Tribunal: TJMT
Processo: 0003935-92.2012.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003935-92.2012.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS DA SILVA LEAO - CPF: 489.060.001-97 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DEBORA SERON LEAO - CPF: 784.455.231-04 (EMBARGANTE), AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL - CNPJ: 03.980.919/0001-87 (EMBARGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), GUSTAWO ADOLPHO DE LIMA TOLENTINO - CPF: 601.163.231-91 (ADVOGADO), J. S. L. (EMBARGANTE), GABRIEL SERON LEÃO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENISE OTONI NUNES DA SILVEIRA - CPF: 294.834.761-00 (ADVOGADO), DENISE OTONI NUNES DA SILVEIRA - CPF: 294.834.761-00 (ADVOGADO), GABRIEL SERON LEÃO (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), J. S. L. (EMBARGADO), GUSTAWO ADOLPHO DE LIMA TOLENTINO - CPF: 601.163.231-91 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL - CNPJ: 03.980.919/0001-87 (EMBARGANTE), DEBORA SERON LEAO - CPF: 784.455.231-04 (EMBARGADO), JOSIAS DA SILVA LEAO - CPF: 489.060.001-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO FAMÍLIA E AUTARQUIA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL E LUCROS CESSANTES MANTIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIAS DA SILVA LEÃO e outros (ID Num. 73376475 e

Num. 73376477) contra acórdão (ID Num.66760980) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelos embargantes, não conheceu do apelo da

AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL DE MATO GROSSO DO SUL (requerida), e em sede de reexame necessário retificou em parte a sentença, proferida

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em Acidente de Veículo c/c Pedido de Antecipação de Tutela n° 3935-92.2012.811.0051, código n° 74926 (Comarca de Campo Verde-MT
), restando assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. APELO DA AUTARQUIA INTEMPESTIVO – PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PERTENCENTE AO ESTADO E A PARTICULAR. LESÕES FÍSICAS E SEQUELAS NA FAMÍLIA SOBREVIVENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. DANOS ESTÉTICOS CABÍVEIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL E LUCROS CESSANTES MANTIDO. CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS.
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL INCIDE DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO.
ÍNDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810 E TEMA 905. APELO DO ENTE PUBLICO NÃO CONHECIDO. APELO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.”

Os embargantes aduzem que tem direito a pensão mensal, uma vez que o laudo médico carreado nos autos foi confeccionado pelo IML, não sendo prova unilateral.

Afirmam também que o casal ficou afastado das atividades laborais, e os comprovantes de declaração de imposto de renda demonstram a perda financeira.

Por tais motivos, pretendem seja acolhido o presente recurso, aplicando-se ao julgado efeitos infringentes, para concessão da pensão mensal ao requerente Josias e deferimento do pedido de lucros cessantes.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões aos Embargos de Declaração pela AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL DE MATO GROSSO DO SUL. (ID Num. 75866461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

No caso em tela, o embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, alegando, “erro/premissa equivocada” e contradição pois a interpretação do julgado divergiu da sua pretensão.

No acórdão restou claramente explanado o porquê do indeferimento dos pedidos de “PENSÃO MENSAL VITALÍCIA” e “LUCROS CESSANTES”, podendo-se constatar que o julgamento foi lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021